Tribunal: TJES
Processo: 5021915-17.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021915-17.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ROGERIA MUNIZ REGIS PEREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC
– INEXISTÊNCIA – ANÁLISE DE TODAS AS TESES – DESNECESSIDADE –
PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

2.
O Tribunal não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pela parte, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, não caracterizando, desta forma ofensa ao art. 1.022, do Código de Processo Civil. Precedente do STJ.

3.
Quanto ao pretendido prequestionamento, vale destacar que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

4.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam

os autos de
dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ambos em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso manejado pelo IPAJM, mantendo, por conseguinte, o acolhimento da pretensão autoral.

O
IPAJM
, em seu recurso, aduz, em suma, que a decisão colegiada é omissa, na medida em que
“a enfermidade denominada tendinopatia e epicondinite (espécie de lesão por esforço repetitivo – LER) no braço direito decorrente da atividade laborativa não está prevista no rol de moléstias que permite a isenção de IR e contribuição previdenciária”.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por seu turno, sustenta que a decisão colegiada é contraditória, uma vez que
“a
isenção do pagamento do IRPF e da Contribuição Previdenciária, incide apenas sobre proventos de aposentadoria com observância da metodologia do artigo 40, §3º, LCE nº 232”
e, ainda, que o Tribunal não observou que
“a Autora/Embargada não realizou requerimento administrativo prévio”.

Contrarrazões no id. 8432318 pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021915-17.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: ROGERIA MUNIZ REGIS PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam

os autos de
dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ambos em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso manejado pelo IPAJM, mantendo, por conseguinte, o acolhimento da pretensão autoral.

O
IPAJM
, em seu recurso, aduz, em suma, que a decisão colegiada é omissa, na medida em que
“a enfermidade denominada tendinopatia e epicondinite (espécie de lesão por esforço repetitivo – LER) no braço direito decorrente da atividade laborativa não está prevista no rol de moléstias que permite a isenção de IR e contribuição previdenciária”.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por seu turno, sustenta que a decisão colegiada é contraditória, uma vez que
“a
isenção do pagamento do IRPF e da Contribuição Previdenciária, incide apenas sobre proventos de aposentadoria com observância da metodologia do artigo 40, §3º, LCE nº 232”
e, ainda, que o Tribunal não observou que
“a Autora/Embargada não realizou requerimento administrativo prévio”.

Contrarrazões no id. 8432318 pelo desprovimento dos recursos.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Quando do julgamento colegiado da apelação cível interposta pelo IPAJM, de forma clara, fiz constar a desnecessidade de prévio requerimento administrativo e, ainda, a existência de doença profissional, apta a ocasionar o acolhimento da pretensão autoral, tal como feito em sentença.

Senão vejamos excerto do voto condutor:

Inicialmente, é assente o entendimento no sentido de que
“o
prévio requerimento administrativo não constitui pressuposto ao exercício de ação que tem como objeto o reconhecimento de isenção ao pagamento do imposto de renda em razão de doença grave.”
(Data: 16/Mar/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5025693-83.2022.8.08.0048, Minha relatoria, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Isenção).

Assim, não há que se falar em improcedência da pretensão pela inexistência de prévio requerimento administrativo por parte da requerente.

Superado tal ponto, insta registrar, inicialmente, que o C. STJ sumulou entendimento segundo o qual é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (Súmula 598/STJ).

Outrossim, em recente julgado, o C. STJ firmou o entendimento de que configura moléstia profissional a doença que inequivocamente tenha como causa ou concausa o exercício laboral, independentemente da distinção entre doença típica (profissional) e atípica (trabalho). Veja-se:

(...) 3.
Se comprovado por meio inequívoco que o contribuinte sofre de tendinite - Lesão por Esforço Repetitivo (LER) ou Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (DORT) - cuja causa (ou concausa) seja o trabalho desempenhado (atividade laborativa) é certo que se trata de moléstia profissional, encontrando-se englobada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, de modo a deflagrar o direito líquido e certo à isenção de imposto de renda pessoa física - IRPF sobre os proventos de aposentadoria recebidos.
Precedente: RMS n. 68.280, decisão, Rel. Min. Assusete Magalhães, publicada em 07.04.2022. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 2.052.013/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Firmadas tais premissas, verifico, em análise dos autos, que consta laudo médico datado de 24/09/2021 onde é apontado que a requerente, em 2014, fora diagnosticada com tendinopatia e epicondinite, oriundos de esforço na atividade profissional (Analista Judiciária), ao passo que no citado ano, a autora ainda estava em atividade laboral (id. 6907440).

Dessa forma, tal como pontuado pelo julgador singular,
“
está devidamente demonstrado que, quando em atividade no serviço público, a requerente desenvolveu doença profissional ocasionada por suas funções como Analista Judiciária. Assim, por ora, fica comprovada a existência de moléstia profissional adquirida antes da aposentadoria, bem como o nexo de causalidade entre seu surgimento e a natureza da atividade laboral.”

Em situação análoga – inclusive tratando da mesma doença – assim se posicionou este Eg. Tribunal de Justiça:

(...) 4 –
No caso, restou demonstrado que as doenças osteomusculares que acometem a autora (artrose, tendinopatia crônica) foram adquiridas ou potencializadas durante o tempo em que prestava serviço público, ficando caracterizado o nexo de causalidade entre o trabalho e a doença, mormente considerando-se que as atividades profissionais da autora envolviam trabalho manual com esforço repetitivo
. 5 - Deve ser observada a prescrição relativa aos valores descontados nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, na forma do art. 168, I, do CTN. 6 - Os valores a serem restituídos, a título de imposto de renda, possuem natureza tributária, devendo ser aplicado o VRTE, índice previsto na Lei Estadual nº 6.556/2000 para atualização dos débitos tributários em atraso. 7 – Sentença parcialmente reformada. 8 – Recurso do IPAJM improvido. 9 – Recurso do Estado parcialmente provido. 10 – Recurso adesivo provido. (Data: 18/May/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0022122-38.2020.8.08.0024, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

Assim, penso que os embargantes, nesta oportunidade, revelam tão somente pretensão de modificar o entendimento adotado por este Colegiado, pretensão, todavia, que não desafia a via aclaratória em análise.

Saliento, também, que a jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (Art. 557 do CPC/73, equivalente ao Art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, ficando reservada apenas para as hipóteses em que a decisão embargada incorre em vícios de fundamentação específicos: omissão, contradição e obscuridade. Ademais, são incabíveis embargos de declaração em face de decisão jurisdicional que, embora não se pronuncie especificamente sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, decide a questão sob exame de modo claro, coerente e fundamentado.
3. A conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que a legitimidade passiva restou devidamente configurada, com base no aditivo contratual celebrado entre as partes, e de que há provas suficientes da contratação do seguro de vida, é insuscetível de reexame em sede de recurso especial. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1192682/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018)

Acerca do pretendido prequestionamento, vale destacar que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Por derradeiro, quanto ao pedido da parte embargada de aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, entendo que tal pretensão não deve prosperar, já que, pelas razões ora expendidas, verifica-se que os embargantes não abusaram da faculdade de recorrer, porquanto atuaram nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio.

Sendo assim, incabível, neste momento, o acolhimento do pedido de imposição da multa prevista no dispositivo acima citado, formulado pela parte embargada, o que não impede, contudo, a sua aplicação em caso de interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

dos recursos para, no mérito,
NEGAR-
LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 08 a 12/07/2024:

Acompanho o E. Relator.